Tribunal: TJPA
Processo: 0808741-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808741-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JHONNATAN HUGHES MOURA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AgExPe n.º:

0808741-92.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

JHONNATAN HUGHES MOURA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_____________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME ABERTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por JHONNATAN HUGHES MOURA contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, que, ao reconhecer o direito do agravante à progressão ao regime aberto, determinou o cumprimento da pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a imposição de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento do regime aberto é legal e se foi devidamente fundamentada pelo Juízo de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação vigente, em especial o art. 115 da Lei de Execução Penal (LEP), permite que o juiz estabeleça condições especiais para o cumprimento do regime aberto, incluindo a adoção de medidas como o monitoramento eletrônico, visando garantir a fiel execução da pena e a segurança da coletividade.

O art. 146-B da LEP autoriza a fiscalização por monitoração eletrônica no caso de prisão domiciliar, como ocorre no regime aberto domiciliar, quando há ausência de vagas ou estabelecimento penal adequado.

A imposição de monitoramento eletrônico encontra respaldo na Súmula Vinculante nº 56 do STF, que determina a adoção de medidas alternativas, como a liberdade monitorada, em razão da insuficiência de estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime aberto.

A gravidade dos crimes praticados pelo agravante (roubo majorado e tráfico de drogas) justifica a necessidade de monitoramento eletrônico para assegurar o cumprimento adequado da pena e a segurança da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo improvido.

Tese de julgamento:

A imposição de monitoramento eletrônico no regime aberto domiciliar, em face da ausência de vagas em estabelecimento penal adequado, é medida legal e compatível com o entendimento consolidado pela Súmula Vinculante nº 56 do STF.

O monitoramento eletrônico é justificado como forma de garantir o controle da execução penal e a proteção da coletividade.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 115 e 146-B; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR provimento ao recurso de agravo em execução, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AgExPe n.º:

0808741-92.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

JHONNATAN HUGHES MOURA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

___________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por
JHONNATAN HUGHES MOURA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA que, ao reconhecer o direito do agravante à progressão ao regime aberto, determinou, no entanto, a aplicação da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (id 19779445).

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso, buscando sua modificação, sustentando que a substituição do regime aberto por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico encontra vedação legal. Apontou ainda a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF, que impediria a prática por configurar substituição de regime por outro mais gravoso e alegou que a medida imposta não foi devidamente justificada, devendo ser fundamentada a sua imposição (id 19779440).

O Ministério Público também se manifestou, sustentando que o monitoramento eletrônico imposto ao apenado carecia de justificação adequada, o que ensejaria a reforma da decisão (id 19779443).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida, sendo o recurso preparado, autuado e enviado a esta Corte (id 19779447)

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo não provimento do agravo (id 21308306).

É o relatório.

________________________

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, apesar de não haver previsão expressa na legislação acerca da imposição de monitoramento eletrônico como condição do regime aberto, essa prática não é vedada. Nesse sentido, o art. 115 da Lei de Execução Penal (LEP) dispõe que o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão do regime em comento, sem prejuízo das condições gerais e obrigatórias.

Assim, os termos previstos no artigo supramencionado são meramente exemplificativos, sendo possível a adoção de medidas como o monitoramento eletrônico para garantir a fiel execução da pena e acautelar o processo executório.

Ademais, o art. 146-B da LEP prevê a possibilidade de fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando se determina a prisão domiciliar, como é o caso em questão.

A somar, como bem observado pelo Juízo
a quo
, segundo dispõe a súmula vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, em tais situações, alternativas como a liberdade monitorada eletronicamente.Com efeito, a decisão de impor o monitoramento eletrônico, quando há ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da sanção penal ou déficit de vagas, é compatível com o entendimento consolidado pelos tribunais superiores.

Não é à toa que, na mesma linha do entendimento acima comentado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora a legalidade da imposição de monitoramento eletrônico em situações de insuficiência de vagas no regime aberto, conforme os parâmetros estabelecidos pela Súmula Vinculante nº 56/STF. Por todos, cito o precedente firmado no julgamento do AgRg no HC n. 767.689/GO, julgado pela 5ª Turma do STJ, como exemplo que reforça tal possibilidade.

No presente caso, é válido ressaltar, ainda, que o agravante foi condenado pela prática de crimes graves, incluindo roubo majorado e tráfico de drogas, o que revela que a medida adotada pelo Juízo singular se mostra necessária para assegurar o cumprimento adequado da sançao e a segurança da coletividade mediante vigilância permanente do curso da execução penal.

Diante do exposto, concluo que a aplicação do monitoramento eletrônico é justificada e legal, sendo necessária para garantir o acompanhamento da execução penal e a proteção da coletividade, razão pela qual a pretensão recursal de retirada da tornozeleira eletrônica, portanto, não merece acolhimento.

Posto isso, conheço do agravo e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2024